Tribunal: TJDFT
Processo: 0000899-14.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. DÚVIDAS QUANTO AO RECONHECIMENTO DO RÉU. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Réu absolvido pelo Juiz do Conhecimento. As provas dos autos não conduzem à certeza necessária de que o réu foi, com certeza, o autor do roubo, pois, a vítima continuou dirigindo o veículo em horário de intenso trânsito nas imediações de Taguatinga, o réu usando chapéu; e, as únicas provas produzidas foram o depoimento da vítima e o seu reconhecimento por fotografia. Nestas circunstâncias tem aplicação o princípio in dubio pro reo.
2. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.